Tribunal: CARF
Processo: 12448.725124/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725124/2011-92
ACÓRDÃO
2002-009.201 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECILIA LAURA DOS SANTOS DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
A isenção prevista para pensões ou proventos decorrentes de reforma ou
falecimento de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira - FEB se
aplica aos pagamentos efetuados de acordo com o Decreto-Lei no 8.794 e o
Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, Lei no 2.579 de 23
de agosto de 1955, art. 30 da Lei no 4.242 de 17 de julho de 1963 e art. 17
da Lei no 8.059 de 04 de julho de 1990

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.201 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725124/2011-92
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 06/09), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2010, ano-calendário 2009, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$19.342,56, sendo R$10.490,03 de imposto suplementar (código
2904), R$7.867,52 de multa de ofício e R$985,01 de juros de mora (calculados até
31/03/2011).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, no montante de R$58.938,59, sendo que na apuração do imposto
devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$1.768,16.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003;
arts. 43 e 718 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificada do lançamento em 30/03/2011 (fl. 70), a interessada apresentou, em
20/04/2011, a impugnação de fls. 02/05 e 66/67, instruída com os docs. de fls.
06/63 e 68, aduzindo que:
1) é filha de Ex-Combatente da FEB, que faleceu em 09/02/1965;
2) desde 1995 buscou seu direito de receber a pensão especial e finalmente tal
direito foi reconhecido pelo TRF;
3) em parecer final do Exmo Desembargador Federal Francisco Pizzolante
determinou não somente a concessão do benefício, mas também o pagamento de
todas as parcelas atrasadas;
4) este é o motivo do levantamento de origem judicial efetuado pela CEF;
5) o relatório do Exmo Desembargador Federal que julgou a causa, reconheceu o
direito ao benefício da pensão especial com a Lei 4.242/1963;
6) conforme esclarecido no próprio site da RFB, referido rendimento é isento de
imposto, uma vez que regido pela Lei no 4.242, de 1963;
7) considera um direito adquirido, já que calcadas pela Lei 4.242, de 1963, art. 30,
Decreto-lei n° 8.794 – art. 29, Lei no 7.713/1988.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.201 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725124/2011-92
3
O acórdão de improcedência tem a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PENSÃO. FILHA DE EX-COMBATENTE.
As pensões concedidas originalmente a ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira, recebidas pela filha, por força da reversão de pensão de viúva de ex-
combatente, não são isentas, por falta de previsão legal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 03/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) são isentos do imposto de renda as pensões e os proventos concedidos de
acordo com o art. 30 da Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
A recorrente alega a isenção atribuída a pensionista de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira – FEB, prevista no art. 39, XXXV, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei no
8.794 e o Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de
23 de agosto de 1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei no 8.059,
de 4 de julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XII);
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.201 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725124/2011-92
4
Com efeito, extrai-se do Título de Pensão Especial e da Declaração acostados ao
recurso (e-fls. 103/104) que os rendimentos em exame consistem em pensão militar concedida à
recorrente, filha do excombatente da FEB Aniceto Jose Duarte, com base no art. 30 da Lei
4.242/63 c/c art. 17 da Lei 8.059/90, enquadrando-se, portanto, na hipótese de isenção prevista
no art. 39, XXXV, do RIR/99.
Tais documentos podem ser na espécie conhecida com relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Assim, deve ser afastada a omissão de rendimentos no presente caso, não
importando se o recebimento da pensão se deu por reversão, como entendido pela decisão de
piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 118
DF CARF MF
Original